Tribunal: TCU
Processo: 020.181/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Associacao Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta,Jean Claude Marc Razel contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4129/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em corrigir, por erro material, o Acórdão 13773/2023-TCU-Primeira Câmara , de forma a dar a seguinte redação ao subitem 9.1 do decisum , de acordo com os pareceres anteriores: " 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, acolhê-los parcialmente, para o fim de dar a seguinte redação aos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4784/2022-TCU-Primeira Câmara , mantendo inalterados os demais subitens dessa deliberação e do Acórdão 10922/2023-TCU-Primeira Câmara : '9.3. julgar irregulares as contas da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e do Sr. Jean Claude Marc Razel, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/11/2010 208.322,03 (débito) 8/11/2011 113.356,97 (crédito) [...]" 1. Processo TC- Processo 020.181/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta (07.462.804/0001-51); e Jean Claude Marc Razel (XXX.057.908-XX). 1.2. Recorrentes: Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta (07.462.804/0001-51); e Jean Claude Marc Razel (XXX.057.908-XX). 1.3. 1.3.Órgão: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Frederico Barbosa Gomes (OAB-MG 91.022) e outros, representando Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta e Jean Claude Marc Razel. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.